Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. TIO MATERNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CP. 3a FASE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. DIVERSAS CONDUTAS. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO ADEQUADO. GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo validamente lastrear a prolação de um decreto condenatório.
3. Restou suficientemente demonstrado nos autos o temor da vítima em relação ao acusado, seu tio materno. A consumação do crime de estupro de vulnerável ocorre com a conjunção carnal ou com a prática de outro ato libidinoso diverso desta, contra vítima menor de 14 anos de idade à época dos fatos.
4. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, f, do CP concomitantemente com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, devendo a primeira ser afastada.
5. É incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade, se o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar a sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a manutenção da segregação cautelar é idônea.
6. As condutas perpetradas pelo acusado causaram extensos danos à integridade sexual e psicológica da vítima. Desse modo, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais, pois a quantia se apresenta compatível com o caráter compensatório e, ao mesmo tempo, inibitório a que se propõe a indenização, nos moldes estabelecidos na Constituição.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.